Tribunal: TJMT
Processo: 1002502-83.2019.8.11.0053
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002502-83.2019.8.11.0053
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDIVINO SOARES DE AMORIM - CPF: 571.529.931-49 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 864.725.691-34 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1002502-83.2019.8.11.0053

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE
SANTO ANTONIO DE LEVERGER - MT

Recorrente
s
:
VALDIVINO SOARES DE AMORIM

e
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S
/A

Recorrid
os
:
VALDIVINO SOARES DE AMORIM

e
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data de julgamento:
13/09/2021

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA
.
ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROVAS GENÉRICAS. JUNTADAS DOS MESMOS PROTOCOLOS DE RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS EM DIVERSAS AÇÕES. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. AUSÊNCIA DE PROVAS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO
S
CONHECIDO
S
E
P
ROVIDO
O DA EMPRESA
CONCESSIONÁRIA
.

1.
Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o deferimento do benefício, visto que o art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 foi recepcionado pela CRFB/88 (
REsp
.
108400 SP 1996/0059166-0/
REsp.
320019 RS 2001/0048140-0).
Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor do consumidor e muito menos em deserção.

2.
Trata-se de ação na qual
o

consumidor

VALDIVINO SOARES DE AMORIM

postula indenização por danos morais, em razão d
e inúmeras interrupções
indevida
s
do fornecimento de energia elétrica em sua
propriedade
, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

3
.

Conquanto o consumidor alegue a existência de falha na prestação de serviço da empresa
demandada
, consistente nas suspensões indevidas do fornecimento de energia elétrica para a sua unidade de consumo em várias oportunidades, não carreou ao feito provas de sua assertiva.

4
. Nota-se que as provas carreadas à exordial são as mesmas utilizadas por outros consumidores em ações idênticas propostas contra a concessionária pública, porquanto utilizam os mesmos números de protocolos de reclamações administrativas, situação esta que afasta a verossimilhança as alegações autorais, na medida em que torna questionável o seu valor probatório.

5
. É imperioso salientar que na Sessão de Julgamento realizada no dia 30 de junho de 2017, esta magistrada participou, como vogal, de alguns julgamentos em casos análogos (ex.: 8010080-51.2014.8.11.0053), tendo seguido o entendimento do voto do relator que reconheceu a existência de falha na prestação de serviço e o consequente direito dos consumidores à indenização por danos morais, mantendo a sentença prolatada na origem. Todavia, após uma análise mais acurada da situação, por meio do presente recurso, estou revendo o posicionamento anteriormente adotado.

6
. Desatendimento ao disposto no art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.

7
. Sentença reformada.

8
. Recursos
conhecido
s
e provido
o da empresa
concessionária
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual
o

Recorrente/
Recorrid
o

VALDIVINO SOARES DE AMORIM

postula indenização por danos morais, em razão de inúmeras interrupções indevidas do fornecimento de energia elétrica em sua propriedade, embora adimplente com as suas obrigações (contraprestação).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a condenação da empresa Recorrente/Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$
1
.000,00 (mil reais).

Ambas as partes apresentaram recurso inominado, pugnando
a
Recorrente/Recorrid
a

VALDIVINO SOARES DE AMORIM

pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais
e
a Recorrente/Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
a
reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja
julgada improcedente ou reduzido
o
quantum
indenizatório arbitrado na origem, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões (
ID

96465472
),
a
Recorrente/Recorrid
a

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

volveu-se aos mesmos argumentos expostos por ocasião da apresentação das suas razões recursais.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021